Tribunal: STF
Processo: RE 75849
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
1) RECURSO. PERDA DE OBJETO. DECLARAÇÃO QUE INDEPENDE DE PROVOCAÇÃO
DAS PARTES.
2) PAUTA. VERIFICADA A PUBLICAÇÃO COM OS REQUISITOS PERTINENTES, NÃO
MACULA O JULGAMENTO A INCIDENCIA DO ADVOGADO SOBRE O DIA EXATO DA
ASSENTADA.
3) MATÉRIA, ALIAS, NÃO PREQUESTIONADA, NESSE PARTICULAR.
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.